Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1 – O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade

2 – Cuidando-se de decisão que, considerando a suficiência do acervo probatório dos autos, o qual incluiu teste de vínculo genético produzido extrajudicialmente, indeferiu a produção de Exame de DNA, pelo que faz-se descabida a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular curso processual, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im) pertinência da produção da prova nas razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta.

Agravo Interno desprovido.